Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-93.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-93.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: JEFERSON DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE MILTON DE CARVALHO LOIOLA, HUMBERTO THIAGO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS PELO ART. 39, § 3º, C/C ART. 7º, VIII E XVII, DA CF/88, INDEPENDENTEMENTE DE LEI MUNICIPAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO INAPLICÁVEL AO CARGO EM COMISSÃO (ART. 37, II E V, DA CF/88). PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por servidor comissionado em face de município, pleiteando o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário referentes ao período de exercício do cargo. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas com os acréscimos legais. O Município
de Monte
Santo
/BA
interpôs apelação sustentando ausência de previsão na lei municipal e nulidade da contratação por falta de concurso público.

II. Questão em discussão

Definir se o servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, mesmo inexistindo previsão expressa na legislação municipal, e se a nomeação para cargo comissionado configura contratação nula por ausência de concurso público.

III. Razões de decidir

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre os quais o décimo terceiro salário (inciso VIII) e as férias remuneradas com o terço constitucional (inciso XVII).
De acordo com

a
Doutrina e a Jurisprudência
consolidadas
,

a
expressão "servidores ocupantes de cargo público" abrange tanto os titulares de cargos efetivos quanto os de cargos em comissão, tratando-se de direitos de eficácia direta e imediata, cuja aplicação independe de intermediação legislativa municipal. A nomeação para cargo em comissão constitui exceção constitucionalmente prevista à regra do concurso público (art. 37, II e V, da CF/88), não havendo nulidade contratual. Ademais, o ente municipal não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas (art. 373, II, do CPC).

IV. Dispositivo e
T
ese
s

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Teses:

1
)

A nomeação para cargo em comissão é forma lícita de investidura dispensada de concurso público (art. 37, II e V, da CF/88), inaplicável a nulidade do art. 37, § 2º, da CF/88; 2)
O servidor comissionado faz jus a décimo terceiro salário e férias com terço constitucional (art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/88), independentemente de previsão em legislação municipal
;
3
)
Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias (art. 373, II, do CPC).

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 7º, VIII e XVII; art. 37, II, V e § 2º; art. 39, § 3º, todos da Constituição Federal. Art. 85, § 11; art. 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência: TJ-BA, Apelação nº 8000179-11.2021.8.05.0076, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga. TJ-BA, Apelação nº 8000316-04.2017.8.05.0053, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
. TJ-BA, Apelação nº 8001821-30.2021.8.05.0137, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Barretto. TJ-BA, Apelação nº 8000726-58.2018.8.05.0043, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000666-93.2021.8.05.0168
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MONTE SANTO e como apelada JEFERSON DA SILVA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)